Tribunal: TJMT
Processo: 0002439-51.2013.8.11.0032
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002439-51.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Armando Jose de Almeida (APELANTE), Irvino Evangelista Barbosa (APELANTE), O Estado (VÍTIMA), O Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRVINO EVANGELISTA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO JOSÉ DE ALMEIDA (APELANTE), MPEMT - ROSÁRIO OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, E JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –
DISPARO
DE
ARMA
DE
FOGO
– ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03 – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE – MÉRITO – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – VERBETE SUMULAR 231-STJ – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR VENTILADA – RECURSO PROVIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.

A redação do §2º, do artigo 110, do CP, vigente à época dos fatos, se apresenta mais benéfica ao Apelante, pois discorre que a prescrição após o trânsito em julgado para a acusação pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa, sendo, portanto, necessário o reconhecimento da ultratividade da norma.

Assim, conforme se deflui do art.109, inc. V, do CP, o lapso temporal máximo entre os marcos temporais, considerando a pena in concreto, não poderiam, para validade de qualquer título executório, ultrapassar 04 (quatro) anos.

O fato ocorreu em 01/04/2007 e, o recebimento da denúncia se deu em 07/11/2013, restando verificado entre a data do fato e a data do

recebimento da denúncia, transcurso superior a 06 (seis) anos, sem ocorrência de qualquer interrupção, prescrita portanto, sob a modalidade
retroativa
, está a
pretensão

punitiva
do estado, prescindindo, pois, a análise do mérito do recurso defensivo absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do apelante ARMANDO JOSÉ DE ALMEIDA, em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº. 2439-51.2013.811.0032, (cód. 54402) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, o qual julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para absolver o corréu [IRVINO EVANGELISTA BARBOSA], do crime previsto no art. 14, da Lei nº.10.826/03, bem como condenar o ora apelante [ARMANDO JOSÉ DE ALMEIDA] pela prática do crime previsto no art. 15, da Lei nº. 10.826/03, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial aberto, substituindo por uma pena privativa de liberdade por restritivas de direito, sendo, prestação de serviços a comunidade, de uma hora de tarefa por dia de condenação, e a outra de prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de 01 (um) salário-mínimo vigente a época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. (Sentença – Id.8045883)

Requer a defesa em suas razões recursais, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, com base na pena
in
concreto. No mérito, requer a fixação da pena
aquém
do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais pelas quais o apelante fora condenado. (Id.8045896 e 8045897)

Em sede de contrarrazões, pugna o
parquet
pelo acolhimento da preliminar para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa, apenas para que seja concedida a isenção das custas processuais. (Id.8045900)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar para que seja declarada extinta a punibilidade do Apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, no mérito, pelo improvimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 8897006)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE – POSSIBILIDADE – MÉRITO – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, STJ – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE - PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E NO MÉRITO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por ARMANDO JOSÉ DE ALMEIDA.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta da exordial acusatória, em síntese: (Id.8045840)

“(...)

FATO – DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO:

No dia 01/04/2007, por volta das l3h45min, no Sitio Cedral, nesta cidade o denunciado IRVINO Evangelista Barbosa portava uma espingarda Cal. 36 sem numeração legível, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (Auto —fl. 14-lP).

FATO – DISPARO DE ARMA DE FOGO:

No dia 01/04/2007, por volta das l3h45min, no Sitio Cedral, nesta cidade o denunciado
ARMANDO
José de Almeida efetuou pelo menos um disparo com arma de fogo (espingarda Cal. 36, n. 99692, marca ilegível—auto fl. 14-IP), em lugar habitado, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, os acusados bebiam pinga juntos, quando, em determinado momento, cada qual pegou sua espingarda dentro de sua casa, levando-a até fora das imediações de sua residência, quando então o réu ARMANDO efetuou pelo menos um disparo com referida arma.

A polícia foi acionada e os acusados presos em flagrante

Ante o exposto,
DENUNCIO

ARMANDO José de Almeida, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 15 da Lei n. 10.826/03(disparo de arma de arma de fogo).

IRVINO Evangelista Barbosa, já qualificado, Como incurso nas penas do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (portei legal de arma de arma de fogo);(...)”(sic.)

O cerne da pretensão recursal é fixação da pena
aquém
do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção das custas processuais pelas quais o apelante fora condenado.

Antes disso, entretanto, constato que a pena concretamente aplicada restou fulminada pelo advento da prescrição retroativa.

Assim, destaco que por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no recurso vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61, ‘
caput’
, do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Como relatado, o defensor, suscitou preliminarmente a extinção da punibilidade do acusado quanto ao delito de disparo de arma de fogo [art.15 da lei 10.826/03], em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Tem-se que razão lhe assiste.

Conforme preceitua o artigo 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal se opera em quatro anos se o máximo da pena é igual ou inferior a dois anos.

O art. 110, § 1º do Código Penal, por sua vez, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com o art. 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, infere-se dos autos que o fato ocorreu em 01/04/2007 e, o recebimento da denúncia se deu em 07/11/2013, restando verificado entre a data do fato e a data do

recebimento da denúncia, transcurso superior a 06 (seis) anos, sem ocorrência de qualquer interrupção.

Logo, não há como afastar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; o que impõe a extinção da punibilidade, e, obviamente, impede a incursão no mérito recursal.

Acerca do tema tratado nesta via recursal, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE
ARMA
DE
FOGO
DE USO PERMITIDO E
DISPARO
DE
ARMA
DE
FOGO (
ARTIGOS 12
E
15
DA
LEI N. 10.826/03
). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA FORMA
RETROATIVA. PENAS CONCRETAMENTE APLICADAS IGUAL OU INFERIOR A DOIS ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 110, § 1º, 109, INCISO V, E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO
DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PREJUDICADO. A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência
de lapso temporal superior ao legalmente previsto (
art. 109 do Código Penal
) entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória é
de se declarar extinta a punibilidade do réu face a ocorrência da
prescrição, na forma
retroativa. (TJSC; ACR 0023312-21.2012.8.24.0008; Blumenau; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Neri Oliveira
de Souza; DJSC 16/03/2018; Pag. 398)

“APELAÇÃO CRIME.
Disparo de arma de fogo (
art. 15
, da
Lei nº 10.826/2003
). Defesa pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Acolhimento. Pena corporal in concreto que não excede a dois anos. Transcurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade. Recurso provido. É de se reconhecer a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa do delito previsto no
art. 15
, da
Lei nº 10.826/2003
, em razão de que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao caso. E, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, cumpre declarar a extinção
de punibilidade do apelante, nos termos do
artigo 107, IV, do Código Penal
. Apelação crime nº 1.589.570-82”. (TJPR; ApCr 1589570-8; Congonhinhas; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luis Carlos Xavier; Julg. 27/07/2017; DJPR 16/08/2017; Pág. 924)

E ainda, a jurisprudência deste e. TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO EM RAZÃO DA GRAVE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS PARA OS CRIMES DE RECLUSÃO E DE 3 (TRÊS) ANOS PARA O DELITO DE DETENÇÃO, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO PUNITIVA quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da PRESCRIÇÃO RETROATIVA (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, V e VI, c/c o artigo 110, §1º, ambos do Código Penal”.(N.U 0014699-61.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03 - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – PREJUDICIALIDADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Condenado o apelante à pena de 02 anos de reclusão, com sentença transitada em julgado para a acusação e, decorridos mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, prescrita, sob a modalidade RETROATIVA, está a PRETENSÃO PUNITIVA do Estado, prescindindo, pois, a análise do mérito do recurso defensivo absolutório. Extinção da punibilidade declarada. Apelo absolutório prejudicado”. (N.U 0006012-83.2010.8.11.0006, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

Anto o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante ARMANDO JOSÉ DE ALMEIDA, quanto à imputação de infringência ao disposto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003 em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 110, e parágrafo 1º, todos do Código Penal, julgando prejudicada a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020